Tribunal: TJSP
Processo: 1500655-15.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I), EM CONCURSO FORMAL.
APELO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I), EM CONCURSO FORMAL.
APELO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ANOTADO O DEPOIMENTO DE AGENTES DA LEI – NEGATIVA DE AUTORIA INFIRMADA – SUBTRAÇÕES PATRIMONIAIS VIOLENTAS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, EM COMPARSARIA, CARACTERIZANDO-SE AINDA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, PORQUE DE CARÁTER FORMAL – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO APLICÁVEL, ESTIPULANDO-SE A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL GRAVOSO ACERTADA DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – PRECEDENTES – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, PROVENDO-SE O RECURSO MINISTERIAL.